Tribunal: TJDFT
Processo: 0726820-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726820-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: TERRACAP REQUERIDO: MARCOS CESAR PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de petição cível interposta por TERRACAP nos autos da ação n. 0702070-88.2021.8.07.0018 (ajuizada por MARCOS CESAR PEREIRA DE SOUZA, requerido, em face da requerente), que se encontra em sede de apelação interposta pela ora requerente. Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF: “Cuida-se de ação de conhecimento movida por Marcos Cesar Pereira de Souza, em face da Terracap. Alegou o autor que em 15/7/10 adquiriu um imóvel no Colônia Agrícola Vereda da Cruz, Chácara n. 12, Lote 19-B; que eximiu-se de edificar no local, tendo em vista a vedação legal de construção no terreno em processo de regularização; que integra um ‘condomínio’ dos ocupantes da chácara, recolhe impostos, taxas e emolumentos relativos ao bem; que em 15/1/21, foi publicado um aviso de abertura de cadastramento para compra por meio de venda direta de imóveis em Arniqueiras-URB 05”, onde se prevê que a ‘alienação será realizada apenas dos terrenos com edificação residencial unifamiliar existente’; que o lote que adquiriu não está disponível para a venda direta; que chegou a arriscar-se a edificar no local, mas teve a obra derrubada exatamente em decorrência da vedação legal. Pediu a declaração de nulidade da cláusula editalícia impeditiva da regularização, com a condenação da Terracap à obrigação de inclui-lo no processo de licitação, com cláusula de preferência de compra, e apuração do valor da venda em liquidação judicial por arbitramento. A ré ofertou a contestação de id 89158202, arguindo preliminarmente a incompetência da Vara do Meio Ambiente, ao argumento de que a demanda não revolve questão ambiental ou fundiária com interesse público ou natureza coletiva, mas apenas o afastamento de regra geral de licitação, o que atrai a competência residual das Varas da Fazenda Pública. Ainda como preliminar, alegou a inépcia da inicial, por indicar erroneamente o endereço do autor. No mérito, alegou que o endereço cadastral do imóvel objeto da demanda é distinto, sendo identificado como SH Arniqueiras/ Colônia Agrícola Vereda da Cruz, Resid Vitória Chac 12 Lt 19A, sendo registrado na Terracap como SHA QD 09 CJ 15 LT 17; que os pedidos administrativos protocolados pelo autor foram reprovados, uma vez por serem ilegíveis e outra por ausência de informações sobre o lote; que a ré não promoveu derrubadas nos lotes, nem tampouco provocou o órgão competente para fazê-lo; que o autor não comprovou o recebimento de intimação demolitória; que a Lei n. 13.465/17 respalda a cláusula editalícia impugnada nesta demanda; que o art. 98 da mesma lei condiciona a venda à ocupação; que o lote pretendido pelo autor encontra-se vago; que o autor não paga regularmente as taxas do condomínio irregular, o que afasta sua condição de ocupante; que a Lei n. 9262/96 é inaplicável ao caso concreto, por tratar de região distinta. Pediu o acolhimento da preliminar, para a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública e, no mérito, a improcedência do pedido autoral. É o relatório. Decido.” (ID 92855939 - autos originários). O pedido do autor foi julgado procedente: “Em face do exposto, julgo procedente o pedido autoral, para decretar a nulidade da condição impugnada, relativa à exclusão do procedimento de regularização fundiária pela ausência de edificação no lote identificado no documento de cessão de posse que instrui a inicial. Por conseguinte, fica assegurado ao autor o direito de participar do procedimento em questão, inclusive com a aquisição do bem em estrita igualdade de condições para com os demais ocupantes do mesmo núcleo urbano informal. Comunique-se formalmente o teor desta decisão à parte autora, para ciência e cumprimento, posto que, pelas próprias razões de decidir, consolido o reconhecimento da plausibilidade jurídica da pretensão autoral, e, reconhecendo também o periculum in mora, pelas mesmas razões da tutela cautelar concedida initio litis, concedo a antecipação dos efeitos da presente tutela jurisdicional, que tem, pois, vigência imediata. Condeno a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro proporcionalmente em R$ 2.500,00” (ID 92855939 - autos originários). A ré TERRACAP interpôs apelação e requereu: “(i) acolhida a preliminar de incompetência absoluta, cassando-se a sentença. (ii) seja conhecido e provido o apelo para reformar a sentença, entendendo que não é possível a venda direta de imóveis não ocupados, ou seja, sem edificação até 22/12/2016. (iii) seja invertida a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, condenando o recorrido a pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. (iv) caso caso não acolhidos os pleitos acima, ad argumentandum tantum , tendo em vista que o MM. juízo de origem, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade dos artigos 9°, 10, VI c 98 da Lei de Regularização Fundiária — Lei 13.465/17, afastou a sua incidência em parte no caso concreto, ao permitir que imóvel não ocupado até 22/12/2016, pudessem participar do programa de Regularização Fundiária, na eventual hipótese dc manutenção da r. sentença ora recorrida, pelos argumentos nela alinhavados, que o julgamento seja realizado pelo Conselho Especial desse eg. Tribunal de justiça do Distrito Federal e Territórios, sob pena de violação ao artigo 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante n° 10/STF.” (ID 99867336 – origem) Ainda não foram apresentadas as contrarrazões. Sobreveio a presente petição, pela qual a apelante alega: “Ao analisar os fundamentos da sentença que fora já objeto de apelação, é de se observar que o juízo não apresenta qualquer fundamento para a urgência da medida. Afinal, não é apresentado qual é o grande risco que o direito da parte autora estaria sofrendo caso não concedida a tutela de urgência. Ele não explica o porquê que não se pode aguardar o exercício ao direito de revisão de sentença do apelado, e porque não é possível aguardar transito em julgado, de forma que sua sentença, caso mantida, se torne definitiva, garantindo segurança jurídica ao determinado. Não há qualquer justificativa. Quando se le sua sentença, há apenas fundamentos quanto ao suposto direito, ou seja, se fosse enquadrar na categoria, seria o equivalente ao ‘fumus boni iuris’. Ocorre que a tutela de urgência, exige a presença tanto do ‘fumus boni iuris’, quanto do ‘periculum in mora’. Outrossim, não há qualquer fundamento a explicar o “periculum in mora”. Isto já seria suficiente para não se conceder a tutela. Ocorre que há mais, em verdade o risco é inverso, existe em verdade risco de dano e irreversibilidade da medida. Afinal, fora concedido ao autor o direito a venda direta do imóvel. Isto é, a TERRACAP está obrigada a vender ao autor imóvel. Uma compra e venda, como é de conhecimento de Vossa Excelência não é ato simples. Existe diversos custos e despesas que irão ocorrer, e que já são irreversíveis, e que perfeitamente poderiam aguardar o transito em julgado da sentença, caso mantida. ( ) E se neste intervalo o imóvel for vendido, e ele logo em seguida o vender para terceiro, como a TERRACAP irá recuperar o imóvel? Afinal, o terceiro seria um adquirente de boa-fé certamente. E como ficam os custos dos impostos que precisarão ser pagos, estes serão considerados perdidos, nem poderão ser devolvidos porque os fatos geradores ocorreram, ainda que por decisão cuja natureza é precária. E além disto tudo, temos também o fato de que a TERRACAP terá em sua posse dinheiro pago que corre o risco de precisar ser devolvido inclusive com atualização monetária, com base em ato que sequer fora responsável Outrossim, é importante frisar também que teremos então na prática a aplicação da “teoria do fato consumado” que é vedada pelo ordenamento e pela posição majoritária dos tribunais, excetuando casos excepcionais. Isto somado a ausência de risco da parte autora, que pode sim aguardar decisão final no caso concreto sobre o direito discutido, não havendo qualquer razão para obrigar a vender imóvel sem ser em uma decisão definitiva.” (ID 28362554) E requer: “(i) seja concedido efeito suspensivo ativo a apelação interposta nos autos 0702070-88.2021.8.07.0018” (ID 28362554) É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe no art. 1.012 que, via de regra, a apelação terá efeito suspensivo, ressalvadas as hipóteses previstas no § 1o, nas quais a sentença começará a produzir efeitos imediatamente logo após sua publicação: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.” E o § 4o do referido dispositivo dispõe que, nas hipóteses do § 1o, o Relator poderá suspender a eficácia da sentença, concedendo efeito suspensivo à apelação quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se, relevante à fundamentação, houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Em análise perfunctória, atendidos os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Em julgamento antecipado do mérito, os pedidos foram julgados procedentes e antecipados os efeitos da tutela: “( ) reconhecendo também o periculum in mora, pelas mesmas razões da tutela cautelar concedida initio litis, concedo a antecipação dos efeitos da presente tutela jurisdicional, que tem, pois, vigência imediata.” (ID 92855939 - autos originários). TERRACAP alega: “( ) em verdade o risco é inverso, existe em verdade risco de dano e irreversibilidade da medida. Afinal, fora concedido ao autor o direito a venda direta do imóvel. Isto é, a TERRACAP está obrigada a vender ao autor imóvel. Uma compra e venda, como é de conhecimento de Vossa Excelência não é ato simples. Existe diversos custos e despesas que irão ocorrer, e que já são irreversíveis, e que perfeitamente poderiam aguardar o transito em julgado da sentença, caso mantida” (ID 28362554) Não constam da sentença os motivos por que se deve reconhecer o perigo de dano quanto a se aguardar a conclusão do julgamento da apelação. Analisando os autos, não se vislumbra qualquer risco ao futuro cumprimento da sentença caso a apelação tenha seu regular efeito suspensivo (art. 1.012, caput, CPC). Em verdade, a tutela antecipada se aproxima da irreversibilidade da medida, caso TERRACAP (requerente) efetue imediatamente a venda do imóvel a MARCOS CESAR PEREIRA DE SOUZA (requerido) e este pague todas as taxas cartorárias e impostos, para depois ter que, eventualmente, desfazer a avença e reaver os valores. Forte em tais argumentos, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo. Intimem-se. Após, aguarde-se o recurso de apelação interposto. Brasília, 25 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora